Tribunal: TJMT
Processo: 1012264-51.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012264-51.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Consórcio]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DIANA DA CRUZ SOUZA - CPF: 023.436.861-65 (RECORRENTE), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO DO DANO TEMPORAL E DE ALTERAÇÃO DO MARCO INICIAL DOS JUROS – DANO MORAL SUFICIENTE PARA REPARAR OS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS SOFRIDOS –
QUANTUM
INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – JUROS DO EVENTO DANOSO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, o que não restou comprovado.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade e, assim, de rigor a majoração do valor da indenização quando estipulado em valor insuficiente.

A indenização por dano moral é suficiente para reparar os danos extrapatrimoniais sofrido pelo consumidor, não havendo que se falar em inclusão do dano temporal por desvio produtivo do consumidor.

Em se tratando de relação extracontratual, os juros fluem a partir do evento danoso.

R
eforma da sentença a fim de majorar o “quantum” indenizatório fixado pelo juízo “a quo” e alterar o marco inicial de fixação dos juros.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial, declarando a inexistência do débito inscrito e condenando a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 3.000,00), ao argumento de que não restou comprovada a contratação, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino pela rejeição das preliminares arguida, e no mérito, pela procedência da presente ação, e o faço para:

DECLARAR inexistente o débito de R$ 137,42 (cento e trinta e sete reais e quarenta e dois centavos), discutido nos autos e das linhas (65) 99908-3802 e (65)99908-2306 ;

CONDENAR a reclamada ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos pela autora no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais). Esse valor deverá ser atualizado monetariamente pelo índice do INPC/IBGE e acrescido de juros moratórios de 1% (um ponto percentual) ao mês, conforme o atual Código Civil (artigos 398 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, § 1.º, do CTN). A correção monetária deverá incidir a partir da prolação da sentença, nos termos da súmula nº 362 do e. Superior Tribunal de Justiça. Com relação aos juros moratórios, tratando-se de responsabilidade extracontratual, deverá sua incidência ter como marco inicial o evento danoso, conforme Súmula n. 54 do STJ.

Ainda, com fulcro no art. 487, I, do CPC, opino pela improcedência do pedido contraposto.

Intime-se a reclamada, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, proceda à exclusão do nome da reclamante do cadastro negativo, apenas no que se refere ao débito discutido nestes autos, sob pena de aplicação de multa no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), não se tratando de multa diária, com incidência a partir do 6º dia contados do recebimento desta intimação.

Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando que foi necessário dispender seu tempo, ensejando o reconhecimento do dano temporal, com base na Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor. Sustentou, ainda, a necessidade de majorar o valor da indenização por dano moral, posto que fixado em desacordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença, incluindo a indenização por dano temporal e majorando o valor fixado a título de dano moral, com a fluência dos juros a partir do evento danoso.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Inicialmente, destaco que somente a parte promovente interpôs recurso visando à inclusão do dano temporal e a majoração da indenização por dano moral, pois entende que o valor fixado pelo magistrado
a quo
é insuficiente, bem como a alteração do marco inicial de fluência dos juros.

Verifico que a inscrição do nome da parte promovente nos órgãos de proteção fora realizada de forma indevida, posto que inexistente a comprovação da contratação. A promovida não apresentou contrato ou qualquer documento idôneo em sede de contestação, anexando apenas relatório de chamadas e telas sistêmicas, se limitando a dizer que a inscrição ocorreu ante a inadimplência.

Assim, restando comprovada que a inscrição é indevida, posto que não houve a comprovação da contratação, deve o consumidor ser indenizado moralmente pelos danos causados e a parte Recorrida suportar os riscos do negócio, decorrentes de fraude na contratação.

O dano moral experimentado no caso dos autos é puro
,
pois se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano “in re ipsa”, isto é, a constatação do dano extrapatrimonial no caso concreto se satisfaz pela simples verificação da inscrição indevida nos órgãos de proteção.

Entretanto, no que se refere ao
quantum
indenizatório fixado, entendo que a sentença merece reforma, posto que o valor fixado se mostra insuficiente para a espécie, devendo ser majorado, a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento.

Quanto ao pedido de dano temporal, entendo que a indenização por dano moral é suficiente para compensar os danos extrapatrimoniais sofridos, não havendo que se falar em indenização por desvio produtivo do consumidor.

Quanto aos juros, entendo que também há reparos a serem feitos na sentença, posto que em se tratando de relação extracontratual, devem fluir a partir do evento danoso.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para majorar o
quantum
indenizatório a título de dano moral para R$ 8.000,00 (oito mil reais) e para modificar o marco inicial de contagem dos juros para que o mesmo incida a partir do evento danoso, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2021